Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-53.2021.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000112-53.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOVELINO DA SILVA - CPF: 707.223.211-71 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000112-53.2021.8.11.0027

APELANTE: JOVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DESTINADA AO ADVOGADO DATIVO – QUANTUM FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB/MT – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR PRATICADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o arbitramento de honorários ao defensor dativo não esteja vinculada a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem servir de referência para remunerar o trabalho executado por esses profissionais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000112-53.2021.8.11.0027

APELANTE: JOVELINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOVELINO DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu-o da prática do delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei n. 11.340/06, e arbitrou, após a oposição de embargos declaratórios, verba honorária ao defensor dativo em 5 (cinco) URH’s (cf. Id. n.º 143739338).

Em síntese, sustenta o apelante que o Juízo deveria ter fixado os honorários em 10 (dez) URH’s, conforme estabelece a tabela da OAB/MT, considerando que o defensor dativo nomeado “participou de todos os atos que lhe cabiam participar, isto é, apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e apresentou memoriais finais escritos” (cf. Id. n.º 143739319).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença e provimento do apelo (cf. Id. n.º 143739348).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.º 149052153).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000112-53.2021.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a irresignação recursal reside, exclusivamente, no arbitramento de honorários ao advogado dativo, que, após terem sido julgados procedentes os embargos de declaração opostos, foi fixado nos seguintes termos:

“Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão objurgada e os JULGO PROCEDENTES, tão somente para fixar os honorários advocatícios em 05 URH em favor do advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT 9.892/B, considerando a atuação do causídico e mantendo os demais termos da sentença.”

Embora o arbitramento de honorários ao defensor dativo não esteja vinculada a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem servir de referência para remunerar o trabalho executados por esses profissionais.

Quanto ao tema, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Esta Corte fixou a tese de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

No presente caso, o advogado, RENATO GONÇALVES RAPOSO, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, foi nomeado para promover a defesa técnica do acusado, tendo em vista a sua hipossuficiência financeira (cf. Id. n.º 143739278).

Conquanto a ação penal não se revista de especial complexidade, a nomeação do advogado dativo ocorreu em 11 de maio de 2021 e, desde então, o profissional promoveu a defesa técnica de JOVELINO DA SILVA em todos os atos processuais, apresentando resposta à acusação, comparecendo à audiência instrutória e ofertando alegações finais de forma escrita, por meio dos memoriais.

À vista disso, considero inadequada a fixação dos honorários advocatícios abaixo do patamar mínimo indicado na tabela da referida entidade de classe – para atuação em processos envolvendo o rito ordinário –, impondo-se a sua majoração para 10 (dez) URH’s, consoante a tabela disponibilizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso.

Feitas essas considerações,
PROVEJO
o presente apelo para majorar a verba honorária destinada ao advogado dativo para 10 (dez) URH’s, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022